Tribunal: TJES
Processo: 5002855-11.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002855-11.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OSVALDO BATISTA DE ALMEIDA e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

5002855-11.2019.8.08.0030

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
com efeitos infringentes interpostos por
OSVALDO BATISTA DE ALMEIDA
, visando sanar erro de omissão contido no v. Acórdão proferido por este Órgão Colegiado, em relação aos danos materiais pleiteados (
infra petita
), conforme fundamentos aduzidos no
id6458527
.

O embargado apresentou contrarrazões (certidão de
id6554135
), pugnando pela rejeição dos embargos com a consequente manutenção do
decisum
, sob o fundamento, em síntese, que se trata de pretensão meramente reformista.

Eis a síntese do necessário, posto que dispensado o relatório (art. 46 da Lei nº 9.099/1995).

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

Analisando os autos, tenho que assiste razão o embargante na busca pelo aperfeiçoamento da tutela jurisdicional, pois, de fato, verifico omissão no v. Acórdão (
id6419591
) no tange à apreciação dos danos materiais postulados na exordial e não apreciados por ocasião da prolação do
decisum
.

A relação enfocada nos autos é eminentemente de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o
caput
, do art. 2º, do CDC. E assim o fez o e. Relator.

E como bem apurado,
a instituição financeira recorrida não comprovou que o recorrente/embargante celebrou, de forma inequívoca, o contrato contestado na lide, ônus que lhe incumbia
(art. 373, II, CPC), observado que, singela análise das faturas do cartão de crédito acostadas pelo próprio recorrido, não se vislumbra qualquer histórico de compras, o que corrobora a tese do recorrente de que sua intenção era contratar um empréstimo e não um cartão de crédito consignado.

Deste modo, ante a declaração de inexistência de relação jurídica, como consectário lógico, se faz necessário o retorno das partes ao
status quo ante,
razão pela qual os valores debitados indevidamente nos proventos do recorrente, ficando autorizada, portanto, a dedução do valor efetivamente creditado em favor do recorrente do montante oriundo desta condenação.

Outrossim, os valores descontados indevidamente na folha de pagamento do recorrente/autor deverão ser restituído em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC e da orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1.413.542/RS, julgado em 21/10/2020 e publicado em 30/03/2021, de que na interpretação da citada regra legal
deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, métrica hermenêutica que dispensa a qualificação jurídica do elemento volitivo da conduta do fornecedor.

Ante o exposto,
conheço dos embargos
, posto que tempestivamente apresentados (certidão de
id
7886049
), e atribuindo-lhe os excepcionais efeitos infringentes,
DOU-LHE PROVIMENTO
, e por via de consequência, com fulcro art. 6º da Lei nº 9.099/1995, dentro da modulação adotada para se evitar expedientes e desdobramentos desnecessários, otimizando a prestação jurisdicional:

a)

Declaro a inexistência de relação de relação jurídica entre as partes em relação ao contrato de cartão de crédito consignado enfocado nos autos (
id1414007
);

b)

Determino ao Banco BMG S.A que cesse, imediatamente, os descontos na folha de pagamento do recorrente, em relação ao contrato objeto da lide, sob pena de multa de R$300,00 (trezentos reais) por cada desconto indevido, limitada ao montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo sua majoração;

c)

Condeno o Banco BMG S.A a restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados do benefício da recorrente, no importe de
R$22.198,66 (vinte e dois mil e cento e noventa e oito reais e sessenta e seis centavos)
, acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do ajuizamento da ação;

d)

Determino a compensação dos valores depositados na conta da recorrente, no total de
R$4.502,00 (quatro mil e quinhentos e dois reais)
, com os valores oriundos dessa condenação.

No mais, mantenho incólume os demais termos do v. Acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)